Tribunal: TJMT
Processo: 1016633-36.2018.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016633-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JEOVALDO ROSA DE MAGALHAES - CPF: 284.569.551-91 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO –
SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JEOVALDO ROSA DE MAGALHAES
, em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Obrigacional de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Ressarcimento por Preterição nº 1016633-36.2018.8.11.0041 proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que acolheu a preliminar suscitada pelo requerido e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, por prescrição do direito de ingressar com ação revisional, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 67630490), o Apelante assevera que ingressou nas fileiras da PMMT na data de 25 de abril de 1983, conforme ofício de apresentação nº 195/P -1/83, de 25 de abril/83, do Cmd do 1º BPM, publicado no Boletim Interno (BI) nº 076, de 27 de abril/1983, tendo sido foi promovido uma única vez durante toda a carreira à graduação de Cabo da Policia Militar.

Assevera que agora na reserva remunerada, o Apelante requer seja reconhecida sua promoção em ressarcimento de preterição, reconhecendo à promoção de que lhe caberia, conforme artigo 1º, Parágrafo Único c/c Arts. 16 e 17 da Lei 10.076/2014.

Aduz que deve ser aplicada a chamada relação jurídica de trato sucessivo, tendo em vista que em se tratando prestações periódicas, tais como vencimentos devidos pela Administração, não há falar em prescrição da ação, mas tão somente a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos contados do ajuizamento da ação.

Por fim, requer o provimento do recurso, consistente em determinar a imediata promoção do Apelante em ressarcimento por preterição a graduação de 3º Sargento a contar do dia 26 de janeiro de 2010, ainda, seja a Recorrida compelida ao pagamento ao pagamento retroativo e atualizado de todas as diferenças salariais que o Recorrente deixou de receber como 3º Sargento PM a contar do dia 26 de janeiro de 2010, até a propositura dessa ação, além da condenação por danos morais no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 67630493), suscitando a preliminar de prescrição quinquenal, uma vez que prazo prescricional de cinco anos deve ser contado a partir de 26/01/2010 (ano que o Apelante busca o reconhecimento do direito à promoção), momento em que a parte teve ciência inequívoca da violação do seu direito, não havendo que se falar em prescrição de trato sucessivo nessa hipótese. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 69232461).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JEOVALDO ROSA DE MAGALHAES
, em desfavor da sentença que acolheu a preliminar suscitada pelo requerido e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, por prescrição do direito de ingressar com ação revisional, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o Apelante ingressou nas fileiras da PMMT na data de 25 de abril de 1983, sendo que no momento de sua transferência para a inatividade, por meio do Ato nº 401/2010 publicado no Diário Oficial datado de 26 de Janeiro de 2010, página 8 (ID. 67630456), o mesmo encontrava-se com 30 anos, 06 meses e 04 dias de serviço s prestados a Corporação da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Alega que a Lei nº. 10.076/2014 modificou vários critérios sobre a promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar, sendo que possui todos os requisitos previstos em seu art. 21, para consolidação de sua promoção pelo critério de antiguidade, dispostas no Parágrafo Único do Artigo 1º da r. lei que prevê a promoção de militar da inatividade, extraordinariamente, quando cumprido os requisitos de exigência para o ato.

O Estado de Mato Grosso em sede recursal suscita preliminar de prescrição, uma vez que é cediço que quando a Fazenda Pública figura no polo passivo da demanda não poderá o Autor exigir direitos a fatos ocorridos antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, pois é taxativo o Decreto n° 20.910, de 06 de janeiro de 1932, ao prever que qualquer direito contra a Fazenda prescreve em cinco anos.

Assim, enfatiza que o Apelante busca o reconhecimento do direito à promoção desde o ano de 2010, e, por conseguinte a retificação e concessão de todas as promoções subsequentes a que entende fazer jus.

Portanto, o prazo prescricional de cinco anos deve ser contado a partir desse momento (ano de 2010), em que a parte teve ciência inequívoca da violação do seu direito, não havendo que se falar em prescrição de trato sucessivo nessa hipótese.

Dessa forma, sustenta que, considerando a própria afirmativa do apelante de que fazia jus à promoção desde o ano de 2010, o prazo quinquenal para propor a Ação se esgotou no ano de 2015, tendo a ação sido proposta em 2018.

Com efeito,
é fato incontroverso que o Apelante pretende a ocorrência de promoções retroativas, no caso, à graduação de 3° Sargento da PMMT, a contar de 26 de janeiro de 2010 (reserva remunerada), de modo que, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o Juízo de 1º grau, ao acolher a prejudicial de mérito arguida pelo Apelado.

Notório é entendimento disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim,
considerando que o direito à promoção surgiu, supostamente, a partir de 2010 e somente ajuizou a ação em 2018, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, tendo em vista que a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32
.

Nesse compasso, a jurisprudência deste Tribunal também trilha nesse norte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – POLICIAL MILITAR – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL COM O ATO DE PROMOÇÃO EM 2011 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32 - OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

(N.U 1004567-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – MILITAR DA RESERVA – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019).”

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1017566-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

Cumpre ressaltar que é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932.

Outrossim, não é possível o pleito autoral ser embasado na Lei Estadual n. 10.650/2017, editada em 26/12/2017, diploma legal que “dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva”, visto tal benefício beneficia excepcionalmente os militares que ingressaram no ano de 1994, conforme descreve:

Art. 1º - Fica acrescido o parágrafo único ao art. 5º da Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º

(...)

Parágrafo único.
Excepcionalmente, com a finalidade de manter as datas de promoções dos atuais militares integrantes do CBMMT que ingressaram no ano de 1994, mediante proposta da Comissão de Promoção de Praças, poderá haver promoção em data diversa da prevista no caput deste artigo, desde que cumpridos os interstícios mínimos previstos nesta Lei.”
(Destacou-se).

No caso dos autos, o Apelante ingressou na carreira de Policial Militar do Estado de Mato Grosso em 1983, logo não está incluído no disposto na LC n. 10.650/2017, visto que a redação dada pela referida lei declara caso excepcional, com a objetivo de manter as datas de promoções dos atuais militares integrantes do CBMMT (Corpo de Bombeiros Militar de MT), que ingressaram no ano de 1994.

Dessa forma, deve-se reconhecer a prescrição de fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, anotando como termo inicial da contagem do prazo o ano de 2010, momento em que o autor alega ter o direito à promoção, e a referida ação foi ajuizada em 2018.

Nesse compasso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também trilha nesse norte, conforme se extrai do seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp: 1715185 DF 2017/0320779-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (Grifou-se).

Assim, decorridos mais de 5 (cinco) anos desde que nasceu o direito do servidor e o ajuizamento da ação, a pretensão de promoção por preterição encontra-se fulminada pela prescrição.

Em havendo pretensão recursal de reconhecimento do direito às promoções retroativas, o termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à primeira promoção, conforme devidamente fundamentado na sentença.

Com efeito, nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Considerando que no presente caso o Recorrente pretende à graduação de 3° Sargento da PMMT, a contar de 2010 o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que alega ter nascido seu direito à promoção e o mesmo visa as promoções retroativas ao argumento de que houve preterição, tendo a ação sido distribuída somente em 2018, não se aplicando a Súmula 85, do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021